Tribunal: TJES
Processo: 5001750-28.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001750-28.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOGA ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA
RECORRIDO: ELDER SEPULCRO JUNIOR
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5001750-28.2021.8.08.0030

RECORRENTE: LOGA ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA

RECORRIDO: ELDER SEPULCRO JUNIOR

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: DR. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INSTABILIDADE DA INTERNET CONTRATADA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INFRUTÍFERA. TELA SISTÊMICA. PROVA UNILATERAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado Cível nº 92 do FONAJE.

Conheço do Recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA
. NARRA O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE CONTRATOU OS SERVIÇOS DE INTERNET DA DEMANDADA; QUE APÓS A INSTALAÇÃO, NUNCA CONSEGUIU UTILIZAR DO SERVIÇO, POIS ESTAVA SEMPRE INSTÁVEL OU SEM SINAL, QUE POR DIVERSAS VEZES ENTROU EM CONTATO COM A DEMANDADA A FIM DE SOLUCIONAR A QUESTÃO, MAS NÃO LOGROU ÊXITO; QUE A REQUERIDA INFORMOU QUE ENVIARIA UM TÉCNICO, MAS NUNCA O FEZ; QUE CANSADO DA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO, SOLICITOU O CANCELAMENTO DO CONTRATO, QUE A REQUERIDA EFETUOU O CANCELAMENTO, MAS REALIZOU A COBRANÇA DE R$ 600,00 A TÍTULO DE MULTA PELA RESCISÃO CONTRATUAL.
SENTENÇA JULGOU PROCEDENTE
A PRETENSÃO AUTORAL. DECLAROU A INEXIGIBILIDADE DA MULTA RESCISÓRIA, BEM COMO CONDENOU A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$ 5.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA. ALEGA INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, EXIGIBILIDADE DA MULTA E NÃO OCORRÊNCIA DOS DANOS MORAIS. PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO EM SUA FUNDAMENTAÇÃO QUE CONSIDEROU FALHAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA RECORRENTE. DIANTE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, CABERIA À REQUERIDA COMPROVAR A INEXISTÊNCIA DE INSTABILIDADE NA INTERNET CONTRATADA PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE EXCLUAM A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. RECORRENTE JUNTOU APENAS TELAS SISTÊMICAS, PROVAS PRODUZIDAS DE FORMA UNILATERAL, QUE NÃO SÃO ADMITIDAS EM JUÍZO (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217). ADEMAIS, CONSIDERANDO-SE QUE A RESCISÃO CONTRATUAL SE DEU EM RAZÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, VERIFICA-SE A IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA MULTA RESCISÓRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SOMADA À NECESSIDADE DE BUSCA DA TUTELA JURISDICIONAL PARA SOLUCIONAR A SITUAÇÃO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, CONFORME ENUNCIADO 32 DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, QUE ASSIM DISPÕE:
“
A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO”.

ASSIM, CONSIDERANDO QUE O MONTANTE INDICADO PELO JUÍZO A QUO NÃO SE MOSTRA EXORBITANTE OU IRRISÓRIO, ENTENDO POR BEM MANTÊ-LO INALTERADO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NA FORMA DO ART. 85, §2º DO CPC E ART. 55 DA LEI 9.099/95.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)